Tribunal: TJDFT
Processo: 0742158-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0742158-28.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONATAS DE LIMA SOUSA PACIENTE: TULIO CARDOSO SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular em favor de TULIO CARDOSO SILVA, contra ato do d. Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos da Ação Penal no 0718604-61.2021.8.07.0001, em que responde pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes), no qual se alega haver constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa (Inquérito Policial n° 286/2021-19a DP, Ocorrência Policial n.o 2295/2021-19a DP). Alega o impetrante que o paciente se encontra em prisão preventiva desde 01 de junho de 2021, portanto há 204 dias, demonstrando que já foram realizadas duas audiências de instrução e julgamento estando a próxima marcada para o dia 25 de janeiro de 2022. Assevera que as investigações tiveram seu curso normal, sem qualquer interferência por parte do paciente. Arremata afirmando que “o constrangimento ilegal, no presente caso, é de meridiana clareza, tendo em vista que o paciente sequer foi interrogado, havendo ainda testemunhas inauditas”. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. O pedido de liminar foi indeferido pelo em. Desembargador Plantonista (ID 31730239). O d. Juízo da origem prestou as informações complementares, noticiando que a instrução criminal foi encerrada em audiência realizada no dia 28/01/2022, encontrando-se os autos no Ministério Público para apresentação de memoriais (ID 32403799). É o relato do necessário. DECIDO. Diante da notícia de que foi encerrada a instrução processual não há mais que se falar em constrangimento decorrente de excesso de prazo, nos termos do Enunciado de Súmula no 52, do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Com efeito, não mais subsiste interesse processual para o julgamento do mérito, ocorrendo, assim, a perda superveniente do objeto deste writ. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. QUATORZE DENUNCIADOS. GRANDE NÚMERO DE DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL. ORDEM DENEGADA. 1. O prazo para a execução dos atos processuais não é absoluto, eis que varia conforme as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual somente o excesso do transcurso do lapso temporal injustificável é que caracteriza constrangimento ilegal, o que não é a hipótese dos autos, em que se está a julgar um processo de complexidade elevada, envolvendo 14 (quatorze) denunciados, com 2 (duas) vertentes da associação criminosa (tráfico de rua e tráfico no interior de estabelecimentos prisionais), além de vários advogados e diversas diligências processuais. 2. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52 do STJ). 3. Ordem denegada. (Acórdão 1312041, 07487632420208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 29/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se); HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. SÚMULA No 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. Já encerrada a instrução, tendo a acusação apresentado suas alegações finais, incide a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, expressa em que, "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo". Ordem denegada. Maioria. (Acórdão 1304332, 07468163220208070000, Relator: GEORGE LOPES, , Relator Designado:MARIO MACHADO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 4/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal[1] c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relato [1] Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.